Tribunal: TJMT
Processo: 1006261-15.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1006261-15.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: ANDRE IGNOTTI FAIAD, FRANCISCO ANIS FAIAD
PACIENTE: JUSSEMAR REBULI PINTO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Francisco Anis Faiad e Andre Ignotti Faiad, em benefício de Jussemar Rebuli Pinto, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso no dia 11 de março de 2022, por força da decisão prolatada nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1000140-48.2022.8.11.0039, em razão da suposta prática do crime dehomicídio qualificado contra Francisco de Assis da Silva, cuja investigação aponta que Jonas Dias Ferreira e Antônio Donizete da Silva são, provavelmente, os executores do homicídio; José Dias Ferreira, o intermediário; e o paciente, o possível mandante do ilícito, tendo, ainda como investigados Anislei Gomes de Oliveira e Rodrigo Rebuli Pinto.
Sustentam os impetrantes que o paciente padece de constrangimento ilegal porquanto a decisão que decretou sua prisão preventiva não apontou elementos idôneos para demonstrar o periculum libertatis; bem como que, na espécie, não estão presentes os requisitos autorizadores da sua decretação previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Almejam a extensão ao paciente, com fulcro no art. 580 do Código de Processo Penal, dos efeitos do acórdão que concedeu a ordem ao coinvestigado Rodrigo Rebuli Pinto nos autos do Habeas Corpus n. 1004368-86.2022.8.11.0000 por considerar que a decisão que decretou a prisão preventiva do favorecido não teria apontado elementos idôneos justificadores da necessidade do seu encarceramento cautelar.
Aduzem que o constrangimento ilegal do paciente decorre também, do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia ferindo o princípio da duração razoável da persecução pena, previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, além de violar o disposto no art. 10 e 46 do Código de Processo Penal, afastando a contemporaneidade e a necessidade da sua custódia cautelar.
Afirmam que o paciente é formado em administração de empresas e juntamente com sua companheira Débora Cristina de Arruda são titulares das empresas SS Serviços e JRP Serviço que necessitam diretamente da atuação dele; que é pai de Izabela de apenas três anos de idade e tem residência fixa na cidade de Araputanga-MT; que possui outros dois filhos frutos de uma união anterior João Gabriel e Luis Eduardo e recentemente firmou acordo em um processo de execução de pensão alimentícia no valor de pouco mais de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), no qual assumiu a responsabilidade pelo pagamento mensal no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), daí por que necessita da restituição de seu status libertatis para continuar a desenvolver suas atividades comerciais, caso contrário acabará tendo sua prisão civil decretada por dívida alimentícia.
Registram que a prisão preventiva deve ser tida como a última ratio, motivo pelo qual entendem que, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente para acautelar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.
Forte nas razões acima consignadas, pleiteiam, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
No caso em apreciação, vê-se que os impetrantes têm razão em postular a extensão dos efeitos do acórdão que concedeu a ordem ao coinvestigado Rodrigo Rebuli Pinto nos autos do Habeas Corpus n. 1004368-86.2022.8.11.0000, tendo em vista que, em relação a ambos, a autoridade judiciária não apontou elementos concretos demonstrando a existência do periculum libertatis, uma vez que, como se sabe, não basta para dar suporte a um decreto prisional que o magistrado de reporte somente ao fumus comissi delicti.
A propósito, o juízo da primeira instância decretou a prisão preventiva do paciente pelas seguintes razões:
[...] I. DA REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA de JONAS DIAS FERREIRA, ANTÔNIO DA SILVA, JOSÉ DIAS FERREIRA, JUSSEMAR REBULI PINTO, ANISLEI GOMES DE OLIVEIRA e RODRIGO REBULI PINTO:
Verifica-se que a privação cautelar da liberdade individual se qualifica pela nota da excepcionalidade, e somente será justificada se comprovados a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria (pressupostos da prisão preventiva), desde que esteja presente qualquer das situações referidas no art. 312 do Código de Processo Penal (requisitos). Vejamos o teor deste preceito e do art. 313 do CPP: “Art. 312 – A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria delitiva” (grifamos).
“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (...)” (grifamos).
Assim, a privação cautelar da liberdade individual qualifica-se pela nota da excepcionalidade, e somente será justificada se comprovada a materialidade do fato delituoso e constatada a existência de indícios de autoria delitiva, desde que concretamente ocorrente qualquer das situações referidas no art. 312 do Código de Processo Penal. Preocupa-se a lei, a bem da verdade, com o periculum in mora, fundamento de toda e qualquer medida cautelar.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou, ad litteram:
(...)
Nesse sentido, forçoso consignar que o princípio constitucional da presunção de inocência, um dos principais vetores do direito de liberdade, impôs enorme restrição a toda e qualquer medida que infrinja o ‘jus libertatis’, mesmo quando exercitados às máximas da ampla defesa e do contraditório.
Realmente, não se concebe digno a privação de liberdade antes mesmo de um juízo de condenação e, também, do exercício de todas as garantias de defesa. Entretanto, a Constituição Federal alçou ao lado do individualismo outros valores que igualmente merecem proteção e, dentre eles destacou a coletividade.
É nesse contexto que a privação provisória da liberdade, não obstante maléfica, mostra-se necessária em respeito a outro bem de semelhante valor jurídico, devendo, porém, estar condicionada ao preenchimento de pressupostos e requisitos pré-estabelecidos pela lei.
Pois bem. Manuseando detidamente os documentos anexados ao pedido da Autoridade Policial, constato que há fortes indícios de autoria e prova da materialidade do cometimento de vários crimes nesta urbe, destacando-se a materialidade delitiva vem estampada sobremaneira nos autos, pelos Relatórios de Investigação policial, Boletins de Ocorrência, interceptações telefônicas, e demais elementos informativos.
No tocante à autoria delitiva, percebe-se, pelas peças que acompanham o presente incidente, que existem indícios suficientes que recaem sobre os representados JONAS DIAS FERREIRA, ANTÔNIO DA SILVA, JOSÉ DIAS FERREIRA, JUSSEMAR REBULI PINTO, ANISLEI GOMES DE OLIVEIRA e RODRIGO REBULI PINTO.
As provas até então amealhadas aos autos revelam que o representado tem passagens policiais como autores pelos delitos.
Assim, presentes, portanto, os pressupostos da prisão preventiva, que bem demonstram o fumus commissi delicti – prova da existência dos crimes e indícios suficientes das autorias delitivas.
No caso em apreço, é preciso garantir a ordem pública, visto que os reiterados eventos em contorno renderam ensejo a profundo abalo na comunidade local, notadamente em razão do modus operandi empregado pelo representado, gravidade concreta do delito, bem como da periculosidade do agente.
De outra forma, o JONAS quanto ANTÔNIO foram apontados como possíveis executores de um outro homicídio perpetrado na cidade de Várzea Grande/MT, na data de 8 de agosto de 2021, vitimando Fredson Lima de Figueiredo (que sofreu ferimentos produzidos por projéteis de um revólver calibre .38, inclusive quando já estava caído ao chão, além de uma perfuração de arma de grosso calibre, na região dorsal) – tal como a vítima Francisco.
Assim como que, o delito foi praticado por dois 2 (dois) homens, com compleições físicas idênticas aos autores do crime desta cidade, os quais portavam um revólver e uma arma longa de cano serrado.
Como é cediço, a gravidade do crime, o modus operandi da prática delitiva e os indícios concretos da periculosidade do agente bem demonstram e fundamentam a necessidade de sua segregação cautelar, para fins de garantia da ordem pública.
Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, defiro o pedido constante na representação da Autoridade Policial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do representado JONAS DIAS FERREIRA, ANTÔNIO DA SILVA, JOSÉ DIAS FERREIRA, JUSSEMAR REBULI PINTO, ANISLEI GOMES DE OLIVEIRA e RODRIGO REBULI PINTO, com fundamento nos art. 312 c/c art. 313, inciso I do Código de Processo Penal.
SERVE A PRESENTE DECISÃO DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA e encaminhe-se às autoridades policiais, bem como proceda com a inclusão no Banco Nacional de Mandados de Prisões. [...] (ID 121055497). Destacamos
Verifica-se, pois, da parte do édito judicial acima transcrito, bem como dos documentos jungidos nesta ação constitucional que, embora a decisão reprochada tenha afirmado que existe a possibilidade de reiteração delitiva por parte dos coinvestigados Jonas Dias Ferreira e Antônio da Silva em crime do mesmo jaez, os argumentos utilizados em relação ao paciente foram consignados genericamente pela magistrada, que não se utilizou de fundamento para decretar a prisão cautelar deste, comprometendo, desse modo, o caráter excepcional da medida que, como é cediço, deve basear em elementos concretos sobre o periculum libertatis.
Posto isso, defiro a liminar pretendida para estender ao paciente Jussemar Rebuli Pinto os efeitos do acórdão prolatado pela Segunda Câmara Criminal nos autos do Habeas Corpus n. 1004368-86.2022.8.11.0000 em benefício do coinvestigado Rodrigo Rebuli Pinto, revogando a prisão preventiva do paciente, com a determinação para que o juízo de primeiro grau providencie a expedição do alvará de soltura em favor dele, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo de que venha a ser decretada sua prisão preventiva ou impostas outras medidas diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, com base em fundamentação idônea.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal, no prazo de 5 (cinco) dias, relatório objetivo do processo em alusão, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, principalmente no que diz respeito ao propalado excesso de prazo na fase inquisitiva sem oferecimento da respectiva denúncia, demonstrando, com base em dados concretos, os motivos da prisão do paciente e os fundamentos da decisão atacada; remetendo, também, cópias dos documentos necessários à apreciação dos pedidos deduzidos pelo impetrante, em observância às exigências apontadas no art. 484, da Seção XXIV, do Capítulo VI, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, alterado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ. Ademais disso, deve ser consignado no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
Após, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na exordial;
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 4 de abril de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator